Tribunal: TJMT
Processo: 1013122-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013122-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS NA EXECUÇÃO UNIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Ademar Alves Nogueira Filho contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo da execução penal unificada, aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, com base na suposta reincidência em crime hediondo ou equiparado. O agravante sustenta ausência de reincidência específica, requerendo a aplicação de frações menos gravosas, conforme a natureza e data das condenações, alegando violação aos princípios da legalidade, individualização da pena e vedação à retroatividade da norma penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: determinar se a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime pode ser aplicada de forma uniforme a toda a execução penal unificada, mesmo sem a caracterização da reincidência específica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crime hediondo exige a prática de novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior da mesma natureza, nos termos do art. 63 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto, em que os crimes hediondos foram praticados antes da formação de qualquer reincidência.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP, pressupõe reincidência específica, o que não ocorreu, devendo ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento) para os homicídios qualificados com resultado morte, conforme art. 112, VI, “a”, da LEP.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ausência de reincidência específica ou genérica à época da prática, aplica-se a fração de 2/5 (40%) prevista no art. 112, V, da LEP.

A unificação da execução penal não altera a natureza individual das condenações nem autoriza a imposição de fração única mais gravosa, devendo ser respeitado o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação de frações distintas para progressão de regime em razão da diversidade dos crimes, ainda que cumpridos simultaneamente, sem que isso configure combinação indevida de leis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica para fins de progressão de regime exige que o novo crime hediondo seja praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior também por crime hediondo ou equiparado.

A unificação da execução penal não afasta a necessidade de aplicação individualizada das frações de progressão, conforme a natureza e circunstância de cada condenação.

Na ausência de reincidência específica, aplica-se a fração de 50% para homicídios qualificados com resultado morte (art. 112, VI, “a”, da LEP) e a fração de 40% para crime equiparado a hediondo
(art. 112, V da LEP)
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL, XLVI; CP, art. 63; LEP, art. 112, incisos V, VI,
“a”, e VII
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1169, repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo 1084; STJ, REsp n. 2.048.662/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, j. 07.03.2025; TJMT, N.U 1022052-87.2023.8.11.0000, j. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓ
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara
,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por Ademar Alves Nogueira Filho

contra
decisão
proferida pelo

j
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

no âmbito
da execução penal
n.
º

0005365-35.2015.8.11.0064
(SEEU), que deferiu o pedido de modificação da fração exigida para a progressão de regime prisional
.

O juízo
a quo
(ID 282605857)

aplicou
a fração de
3/5
(60%)

para progressão de regime prisional
do condenado
, estendendo
tal fração a toda execução penal unificada
, com fundamento na

reincidência

do apenado
em crime hediondo
ou equiparado
.

O
Agravante s
ustenta (ID. 282605856)
que

não cometeu
novo crime
hediondo ou
a ele
equipa
ra
do

após o trânsito em julgado da sentença condenatória
proferida em
24 de novembro de 2015
.

Alega
, que

a aplicação uniforme da fração de
3/5 (
60%
)
a toda execução configura violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena
e
da vedação à retroatividade da norma penal mais gravosa (CF/88, art. 5º, XL), além de
caracterizar
excesso de execução
.

Afirma que

a unificação da execução penal não altera a natureza jurídica das condenações, tampouco autoriza a retroatividade de efeitos mai
s gravosos,
razão pela
qual requer a aplicação da fração de 2/5 (40%)
para fins de progressão de regime prisional
aos crimes hediondos ou equiparados praticados antes da caracterização da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 282605860)

requerendo
desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral
de Justiça,
por meio de parecer do Procurador Dr. Alexandre de Matos Guedes
,
opinou

pelo
des
provimento do recurso
(ID. 288283370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara,

Verifico
,
de início
,
que o recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade correlatos,
razão pela qual

dele

CONHEÇO
.

Superada essa fase e, não tendo matéria preliminar,
passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos
cinge-se à
definição da
fração
da
pena a ser exigida
para

progressão de regime prisional
do condenado

Ademar Alves,
considerando a prática de crimes hediondos ou equiparados em momento anterior a caracterização da reincidência penal.

Conforme se depreende das guias de e
xecução penal constante
s
no
ID.

282605866
, o apenado foi condenado
pelos seguintes crimes
:

Homicídio qualificado
,
praticado em
01 de maio
2010, com trânsito em julgado em 01
de maio
2023;

Homicídio qualificado
,
praticado em 26
de abril
2013, com trânsito em julgado em 24
de novembro
2015;

Porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito
, praticado
em
28 de julho de 2010
, com trânsito em julgado em 29
de janeiro de
2018;

Roubo
,
praticado em 06
de outubro de
2019, com processo ainda em tramitação;

Roubo e receptação com adulteração de sinal identificador de veículo, praticados em 10

de outubro de
2022
.

Dentre os delitos acima, os
de homicídio qualificado
são considerados crimes hediondos, conforme expressamente previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

O juízo de
origem
aplicou à totalid
ade da execução penal unificada
a fração de
3/5
(
60%
)
para fins de progressão de regime prisional
, com
fundamento
no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (LEP), por
considerar caracterizada
a reincidência
do
apenado

em crime hediondo
ou equiparado
.

Contudo, a aplicação da fração de 3/5 (60%) nã
o encontr
a respaldo nos elementos constantes nos autos, em especial nas datas dos fatos e dos
respectivos trânsi
to
em julgado (ID. 282605866), conforme passo a demonstrar.

Nos termos do art. 63 do Código Penal:
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A reincidência penal só se configura quando o réu já foi condenado definitivamente por
crime
anterior
ao tempo da prática do novo delito, conforme expressamente previsto no art. 63 do Código Penal. Não havendo
trânsito em julgado anterior, não
se configura
reincidência.
Trata-se de desdobramento direto do
princípio da legalidade estrita
que orienta o
Direito Penal (CF, art. 5º, XXXIX).

Sobre a condição de reincidência,
o art.
n.º
112 da
Lei de Execução Penal

(LEP)
, Lei

n
.
º 13.964/2019
,

foi
substancialmente
modificado
e esta
beleceu
frações dife
renciadas para progressão de regi
me
prisional
com base na natureza dos crimes praticados
.

No âmbito da matéria
,
o inciso VII do art.

112

da LEP
determina a

aplicação
da fração de
3/5
(60%)
para progressão de regime prisional do condenado

quando
reincidente em crime hediondo
ou equiparado:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Da análise dos autos,
verifico
que

para a
interpretação adequada dessa norma
é imprescindível

compreender o conceito

de
reincidência específica em crime hediondo
ou equiparado
.

Segundo
o doutrinador
Guilherme de Souza
Nucci
,
quando o
apenado
pratica
novo crime
hediondo
ou equiparad
o
, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior
por crime da mesma natureza, resta
configurada a
chamada
reincidência específica
:

A reincidência específica diz respeito à prática de novo crime da mesma natureza do anterior.
Serve como agravante e pode ter reflexos em diversos momentos da execução penal, como no cálculo da fração de progressão.
Contudo, é indispensável que o agente tenha praticado o novo delito após o trânsito em julgado da condenação anterior.
Antes disso, estará em situação de primariedade técnica, ainda que esteja respondendo a outros processos
penais.
1

Neste contexto,
se
configurada a reincidência específica, aplica
-se
a
fração mais gravosa 3/5 (60%)
,
prevista no
art.
n.º
112
, inciso VII,
da
Lei de Execução Penal

(LEP)

n
.
º 13.964/2019
.

No
caso dos autos,
entretanto,
observa-se que: a)
o
primeiro homicídio qualificado foi
praticado em 01 de maio de 2010
e
o
trânsito em julgado
desta
condenação
ocorreu em 01 de maio de 2023
; b)
o
segundo homicídio qualificado foi praticado em
26
de abril
2013
e o trânsito em julgado d
esta
condenação ocorreu em 01 de maio de 2023.

Sendo assim, na
data da prática do segundo homicídio
,
em 26 de abril de 2013,
o agravante ainda não
tinha condenação

definitiva

em crime hediondo
ou qualquer outro
,
mantendo-se tecnicamente primário
.

Portanto,
nenhum dos homicídios foi cometido por
agente

em condição de reincidência
específica
, afastando-se a aplicação da fração de 3/5 (
60%
) prevista no art. 112, inciso VII, da LEP.

Entretanto, considerando-se que os delitos resultaram em
morte
, aplica-se a fração de
50%
, conforme estabelece o
art. 112, inciso VI, alínea “a”
, da
Lei d
e Execução Penal.

No tocante ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
constata-se
a ausência d
e qualquer reincidência, tendo em vista que na data
da prática do ilícito penal (praticado em 28 de julho de 2010)
, inexistia condenação transitada em julgado.

P
or meio d
o Tema Repetitivo n.º 1084
, o Supremo Tribunal de Justiça
(STJ)
firmou a tese
pela aplicação de 2/5 (40%) para progressão de pena,

se o apenado for
reincidente genérico
,
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
:

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n.º 1169 com repercussão geral, reiterou o entendimento consolidado pelo STJ:

Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim da progressão do regime.
Diante da missão legislativa, exige-se a analogia in
bonam
partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

Em consonância com
o
s
Tema
s
supra
citados
,
ainda que o Réu fo
sse
reincidente, tal reincidência não seria específica, mas sim

genérica
, o que, por si só, imputa a aplicação da fração de 40% do artigo 112, inciso V da LEP.

Na hipótese de execução unificada de penas provenientes de múltiplas condenações, cada crime mantém sua natureza própria, devendo ser analisado isoladamente para fins de concessão de benefícios, como a progressão de regime. Isso decorre do princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o qual exige que se leve em consideração as especificidades de cada condenação.

O legislador, ao atualizar o artigo 112 da LEP, estabeleceu um conjunto de frações que variam conforme o grau de reprovabilidade do delito e as circunstâncias pessoais do condenado, como reincidência específica, prática de crime com violência ou grave ameaça.

A
execução penal permanece una quanto à soma das penas, porém a análise dos benefícios deve ser fracionada e individualizada, conforme a natureza e gravidade de cada condenação, em consonância com o sistema jurídico pátrio e com as garantias fundamentais do sentenciado.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido
de
resguarda
r
a execução da pena individualizada, respeitando a natureza de cada delito, conforme cito no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.EXECUÇÃOPENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONDENAÇÕES POR CRIMES

HEDIONDOSECOMUNSEMEXECUÇÃOSIMULTÂNEA
. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...
)

4.
Não há vedação à aplicação defraçõesdistintas para progressão de regime em condenações por crimescomunsehediondos,mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6.
A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda
. (
...)
”
(STJ,
REsp
n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça t
em se posicionado no sentido da necessária
individualização e fracionamento
quando da
análise dos benefícios
penais
, conforme julgado a seguir
transcrito
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICASOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 60% sobre a totalidade das penas impostas quanto à progressão de regime.

2. Fatos relevantes: (i) agravado cumpre pena de 42 anos,
9
meses e 10 dias de reclusão, emregimefechado, por crimes comuns e hediondos; (
ii
) Ministério Público requereu aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena, em razão da reincidência específica em crime hediondo; (
iii
) decisão agravada entendeu que a progressão deve ser calculada de forma individualizada para cada delito, conforme sua natureza.

3. Requerimento do recurso: aplicação da fração única de 60% sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se aprogressão de regime deve observarfração única a ser aplicada sobre a soma das penas ou se as fraçõesdevem ser individualizadas
de acord
o com a natureza dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos paraprogressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoçãode um únicopercentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 2.048.662/SC; TJMT, HC n. 1004144-17.2023.8.11.0000.

(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

AGR
AVO
EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO –
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – FIXAÇÃO DA MESMA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUNS E
HEDIONDOS/EQUIPARADOS
– INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

(N.U 1022052-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024
)

In
casu
, a decisão agravada, que fixou a fração d
e
3/5

(
60%
)
, se mostra manifestamente equivocada, porquanto inexistem elementos concretos que
configurem a
reincidência
específica
ou genérica
.

Assim, para os
reincidentes
genéricos
,
aplica-se a
fração de

50% para os homicídios qualificados (crimes hediondos) com resultado morte, bem como a fração de 40%
para o crime de p
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito

como requisito objetivo para progressão
de regime, de modo que o recurso deve ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ademar Alves Nogueira
Filho
para reformar a decisão agravada
e determinar a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento)
para os crimes de
homicídios qualificados com resultado morte

e a fração de 2/5 (40%)
para o crime de p
orte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
no cálculo de progressão de regime
, nos termos do

art. 112, inciso
s
V
e IV, alínea
“a”
da Lei de Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025